Tribunal: STJ
Processo: 0017327-79.2020.8.16.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782916 - PR (2024/0405678-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: SAMUEL FRANCO DE GODOY
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ BERALDO SCORSIN - PR074280
CRISTIANE BARON BERALDO SCORSIN - PR064642
AGRAVADO
: ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - SP155577
MAURICIO MARTINS COELHO - SP228146
PAOLA RIBEIRO NUNES DE MELO - PR036724
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL
E
CONDUTA
MÉDICA.
INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO ESPECIAL POR ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado na alínea “a” do inciso III
do
da CF, em que se alega violação aos arts. 927 do CC e
art. 105
14 do CDC, sustentando-se a existência de erro médico, com
pedido de reforma do acórdão que afastou a responsabilidade civil
do hospital e julgou improcedente a demanda indenizatória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo
atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, mediante
impugnação específica, clara e suficiente de todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
3. O agravo em recurso especial deve impugnar, de forma
específica e fundamentada, todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, em razão do princípio da
dialeticidade, previsto nos arts. 932, III, do CPC e 253, I, do RISTJ.
4. A decisão que inadmite recurso especial possui dispositivo
único e incindível, o que exige impugnação integral e não parcial.
A ausência de combate específico acarreta a incidência da
Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA53006455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 13:47:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 0da0ce81-91f8-42b5-8c47-364d7620bdc6

5. No caso, a parte agravante limitou-se a reproduzir as razões do
recurso especial, sem enfrentar concretamente o fundamento da
inadmissibilidade, consistente na aplicação da
o
Súmula 7/STJ,
que configura ausência de dialeticidade.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que alegações
genéricas ou dissociadas da decisão recorrida não suprem o dever
de impugnação específica.
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/12/2025
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA53006455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 13:47:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 0da0ce81-91f8-42b5-8c47-364d7620bdc6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782916 - PR (2024/0405678-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: SAMUEL FRANCO DE GODOY
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ BERALDO SCORSIN - PR074280
CRISTIANE BARON BERALDO SCORSIN - PR064642
AGRAVADO
: ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - SP155577
MAURICIO MARTINS COELHO - SP228146
PAOLA RIBEIRO NUNES DE MELO - PR036724
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL
E
CONDUTA
MÉDICA.
INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO ESPECIAL POR ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado na alínea “a” do inciso III
do
da CF, em que se alega violação aos arts. 927 do CC e
art. 105
14 do CDC, sustentando-se a existência de erro médico, com
pedido de reforma do acórdão que afastou a responsabilidade civil
do hospital e julgou improcedente a demanda indenizatória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo
atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, mediante
impugnação específica, clara e suficiente de todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
3. O agravo em recurso especial deve impugnar, de forma
específica e fundamentada, todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, em razão do princípio da
dialeticidade, previsto nos arts. 932, III, do CPC e 253, I, do RISTJ.
4. A decisão que inadmite recurso especial possui dispositivo
único e incindível, o que exige impugnação integral e não parcial.
A ausência de combate específico acarreta a incidência da
Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA52809987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:49
Código de Controle do Documento: 5ab11f67-d326-492a-917f-f0dbae28e9f0

5. No caso, a parte agravante limitou-se a reproduzir as razões do
recurso especial, sem enfrentar concretamente o fundamento da
inadmissibilidade, consistente na aplicação da
o
Súmula 7/STJ,
que configura ausência de dialeticidade.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que alegações
genéricas ou dissociadas da decisão recorrida não suprem o dever
de impugnação específica.
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial (e-STJ, fls. 1077-1080).
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento, devendo ser conhecido e provido (e-STJ, fls. 1083-
1085).
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada deixou de apresentar contraminuta (e-STJ, fl. 1089).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ fls. 1077-1080):
SAMUEL FRANCO DE GODOY interpôs tempestivo recurso especial,
com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição
Federal, contra o acórdão proferido pela Décima Câmara Cível deste
Tribunal de Justiça.
Sustentou o Recorrente a violação ao artigo 927, do Código Civil, e 14,
do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a ocorrência de ato
ilícito por parte do médico, ao argumento de que “o próprio ” (fl. 4) e que
“laudo pericial constatou a existência de erro médico, indicando
negligência devido ao erro médico, a incapacidade do autor tornou-se
permanente, além de ter piorado significativamente e afetado
diretamente em suas atividades diárias” (fl. 5).
Pois bem.
Acerca das alegações recursais, consta do aresto combatido:
Documento eletrônico VDA52809987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:49
Código de Controle do Documento: 5ab11f67-d326-492a-917f-f0dbae28e9f0

“(...) Assim, em que pese o laudo pericial ter considerado que o
Autor “possuía fatores de mau prognóstico antes do procedimento”
e que (mov. 244.1, p. 5) “a cirurgia não foi o tratamento mais
adequado para o Periciando” , ao ajuizar a ação ele não alegou
que o erro médico consistiu na (mov. 244.1, p. 11) indicação e
realização de cirurgia que não fosse adequada ao seu quadro
clínico.
Veja-se que na própria petição inicial foi asseverado que “os
laudos e as demais documentações médicas juntadas, bem como
os exames, como já mencionado anteriormente, comprovam,
claramente, que o Autor necessita realizar um procedimento
cirúrgico para corrigir o amortecimento do lado direito do seu
corpo, assim como as patologias ainda existentes, visto a cirurgia
ter restado infrutífera”.
Além disso, nas complementações do laudo pericial constam,
inclusive, afirmações inconclusivas acerca das causas para a piora
do quadro de saúde do Autor, podendo, inclusive, ser atribuída à
evolução natural da doença pré-existente que o acomete. (...)
Por fim, cumpre destacar que a obrigação assumida pelo médico é
de meio e não de resultado.
Para melhor compreensão da temática, em sede doutrinária,
Sergio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, 14
ed., São Paulo: Atlas, 2020. P. 417) explicita acerca da
responsabilidade do médico: (...)
Portanto, diante sua obrigação de meio, e não de resultado, para a
constatação da culpa médica não basta a alegação de que o
diagnóstico e prognóstico dados pelo médico não se revelou
efetivo ou adequado ao quadro de saúde do paciente, é
necessária a demonstração do dano e que este decorreu de culpa
por parte do profissional, o que não ocorreu in casu.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
(...)
No caso em comento, conquanto a perícia judicial tenha
reconhecido que o paciente possuía fatores de mau prognóstico,
assim se posicionou sobre a atuação médica: (...)
A responsabilidade do hospital, repita-se, está vinculada à
verificação de culpa do médico que prestou atendimento ao Autor.
Dessa forma, inexistente qualquer ato ilícito pelo médico que
realizou o procedimento cirúrgico em questão, resta afastado o
nexo de causalidade entre os danos alegados pelo Autor e a
conduta médica, o que decorre no provimento do apelo para, em
reforma da sentença, julgar improcedente a demanda. (...)” (fls. 14
/18, mov. 16.1 – Apelação cível)
Pelo exposto, a modificação do entendimento exarado pelo Colegiado,
embasado na análise dos aspectos fáticos e probatório dos autos,
Documento eletrônico VDA52809987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:49
Código de Controle do Documento: 5ab11f67-d326-492a-917f-f0dbae28e9f0

configura-se inviável nesta fase processual diante do contido no óbice
sumular de n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, máxime em face das
premissas fáticas estabelecidas, acima destacadas, uma vez que, “Nos
termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há como afastar as
premissas fáticas e probatórias estabelecidas pelas instâncias ordinárias,
soberanas em sua análise, pois, ”na via estreita do recurso especial, a
incursão em tais elementos esbarraria no óbice da
(AgInt
Súmula 7/STJ.
no AR Esp n. 2.130.583/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
D Je de
.
28/11 /2022,
30/11/2022)
Nesse sentido:
[...]
Diante do exposto, inadmito o recurso especial. Intimem-se.
No presente processo, a parte agravante insurgiu-se através de recurso
especial contra o v. acórdão erigido pela 10a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Paraná, com fundamento no
III, "a", da Constituição Federal.
art. 105,
Aduz, em suas razões, que estão presentes os requisitos para o
conhecimento e provimento de seu recurso, devendo ser reformado acórdão que
reformou a sentença e julgou improcedente a demanda, com fundamento na
inexistência de nexo causal entre a conduta médica e os danos alegados, bem como
na natureza de obrigação de meio da atividade médica.
O recurso especial inadmitido foi interposto sob alegação de negativa de
vigência aos artigos 927 do Código Civil (CC) e 14 do Código de Defesa do
Consumidor (CDC). Sustenta o agravante que o laudo pericial apontou imprudência
médica e que o procedimento cirúrgico agravou sua condição clínica, causando danos
permanentes. Requereu a reforma do acórdão para restabelecer a sentença de
primeiro grau.
Ocorre, contudo, que nos termos do
do CPC e do
art. 932, inciso III,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se
art. 253,
conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA52809987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:49
Código de Controle do Documento: 5ab11f67-d326-492a-917f-f0dbae28e9f0

Observa-se que, a parte agravante não impugnou a incidência do óbice
apresentado na inadmissibilidade de maneira específica e suficiente, do mesmo modo
que não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão
impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados
pela decisão que inadmitiu o recurso especial ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento da insurgência.
A proposito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO ANTE A
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC /15
e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o
agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão
que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal
as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de
forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão
impugnada. Precedentes.
[...]
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.732.937/SE,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
19/5/2025,
)
26/5/2025.
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO
ART. 544,
CPC/1973.
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
[...]
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir
pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do
mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve
ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições
legais e regimentais.
Documento eletrônico VDA52809987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:49
Código de Controle do Documento: 5ab11f67-d326-492a-917f-f0dbae28e9f0

[...]
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
19/9/2018,
30/11/2018.
Diante disso, não conheço do recurso, dada a ausência de impugnação
de todos os fundamentos da decisão agravada, em especial quanto à inaptidão do
agravo para demonstrar as supostas violações aos preceitos legais aventados.
Verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o especial com fundamento
na incidência do óbice constante na Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. A
análise das razões recursais indica que a parte recorrente limitou-se à reprodução das
razões do recurso especial, sem realizar a devida impugnação aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade. Tal realidade impede o conhecimento do agravo por
afronta ao princípio da dialeticidade.
No mesmo sentido precedente desta Terceira Turma:
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE.
E 83/STJ.
SÚMULA 182/STJ
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
[...]
5. No tocante às Súmulas 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame
fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais. A agravante
não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida, o que inviabiliza o conhecimento do agravo na medida que não
há relação de dialeticidade entre o recurso e a decisão atacada.
6. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta
Corte, aplicando-se, ainda, a Súmula 83 do STJ, que impede o
seguimento de recurso especial quando a decisão está em plena
consonância com a jurisprudência desta Corte superior.
7. O prequestionamento ficto previsto no
do CPC/15 exige a
art. 1025
oposição de embargos de declaração na origem e a indicação do
do CPC/15 como violado.
art. 1022
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.778.058/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
)
23/6/2025,
26/6/2025.
É assente na jurisprudência desta Corte que, em razão do princípio da
dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo claro e fundamentado, o
desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese
Documento eletrônico VDA52809987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:49
Código de Controle do Documento: 5ab11f67-d326-492a-917f-f0dbae28e9f0

(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.141.268/DF,
em
DJEN de
).
3/6/2025,
13/6/2025.
Dessa forma, a partir do cotejo entre a decisão de admissibilidade e as
razões do agravo, verifico a existência de óbice formal impeditivo do conhecimento do
recurso, tendo em vista que a parte agravante não impugnou devidamente, de forma
integral e qualitativa, os fundamentos da decisão de admissibilidade recursal.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
É o voto

Documento eletrônico VDA52809987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:49
Código de Controle do Documento: 5ab11f67-d326-492a-917f-f0dbae28e9f0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.782.916 / PR
Número Registro: 2024/0405678-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00173277920208160019 00279428920248160019 279428920248160019
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAMUEL FRANCO DE GODOY
ADVOGADOS : CRISTIANE BARON BERALDO SCORSIN - PR064642
ANDRÉ LUIZ BERALDO SCORSIN - PR074280
AGRAVADO
: ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS
ADVOGADOS : ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - SP155577
PAOLA RIBEIRO NUNES DE MELO - PR036724
MAURICIO MARTINS COELHO - SP228146
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Documento eletrônico VDA52997832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:03:53
Código de Controle do Documento: bede2820-82c1-4c1b-970a-6706fe2837d8

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:03:53
Código de Controle do Documento: bede2820-82c1-4c1b-970a-6706fe2837d8